Tribunal: TCU
Processo: 020.535/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária em razão de Omissão no dever de prestar contas, Convênio 12000/2009, firmado com o/a INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA, Siafi/Siconv 704680, função null, que teve como objeto RECUPERAÇÃO DE 70,50Km DE ESTRADAS VICINAIS NOS PA"S DE PINHEIRO IMPLANTAÇÃO DE 04 SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D"AGUA NOS PA"S DE PINHEIRO (no da TCE no sistema: 384/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 3957/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 5o, inciso I, da IN/TCU 71/2012, em determinar o arquivamento dos presentes autos, sem julgamento de mérito, por ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - Incra e ao responsável, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 020.535/2023-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: José Arlindo Silva Sousa (XXX.168.733-XX). 1.2. Entidade: Município de Pinheiro/MA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.